Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-38.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600157-38.2024.6.16.0030

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600157-
38.2024.6.16.0030, (DRAP 0600156-53.2024.6.16.0030), que julgou procedente o pedido constante
da presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e declarou a inelegibilidade de
Donato Mariano Pontes, em razão de não preencher a condição de elegibilidade prevista no artigo
14, §3º, da Constituição da República, por força de suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado. Consequentemente, indeferiu o pedido de registro de
candidatura.(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Donato
Mariano Pontes, ao cargo de Vereador no Município de Prudentópolis/PR, com fundamento nos
artigos 3º, caput, da Lei Complementar n.º 64/90 e 77 da Lei Complementar n.º 75/93. Alegou o
Parquet que o impugnado não preenche uma das condições de elegibilidade, prevista no artigo 14,
§ 3°, da Constituição Federal, segundo o qual são condições de elegibilidade o pleno exercício dos
direitos políticos, tendo em vista que foi condenado criminalmente por Órgão Colegiado do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei n.
10.826/03, à pena 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos autos n. 0001377-
92.2019.8.16.0139, que tramitaram perante a Vara Criminal de Prudentópolis/PR. Assevera que a
condenação transitou em julgado e que os efeito da condenação persistem até o momento). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DONATO MARIANO PONTES (EMBARGANTE)
HUGO FABIANO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
VANESSA DE CAMPOS (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIA CARDONA SANTINI (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083694
29/09/2024
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.570

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600157-38.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: DONATO MARIANO PONTES
ADVOGADO: HUGO FABIANO DO NASCIMENTO - OAB/PR66016
ADVOGADO: VANESSA DE CAMPOS - OAB/PR91672
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. OMISSÃO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante opôs embargos de declaração contra o Acórdão nº 63.142,
que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença de
indeferimento do seu registro de candidatura ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024.

2. Alegou que o acórdão foi omisso por não considerar que o crime pelo qual
foi condenado possui menor potencial ofensivo e defendeu a aplicação do
princípio da proporcionalidade.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, sustentando a ausência de omissão e a intenção do embargante
de rediscutir o mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no
acórdão recorrido quanto à consideração da menor potencialidade ofensiva
do crime condenado e a aplicação do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral
Num. 44083694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464521700000043035656
Número do documento: 24092909464521700000043035656
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:54:43

por força do artigo 275 do Código Eleitoral, dispõe sobre os embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

2. Não se constata omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou
expressamente a questão da condenação criminal, abordando a ausência do
cumprimento da pena e a consequente suspensão dos direitos políticos do
embargante, conforme os artigos 14, § 3º, II e 15, III da Constituição Federal.

3. Ficou claro que o recorrente não cumpriu a pena imposta, o que impede o
reconhecimento da elegibilidade, independentemente da natureza do crime.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reitera que a suspensão dos
direitos políticos é efeito automático da condenação criminal com trânsito em
julgado, não cabendo à Justiça Eleitoral declarar a extinção da pena
(Súmulas 9 e 58 do TSE).

5. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito
da decisão, conforme jurisprudência pacífica: “O inconformismo da parte com
a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração” (TSE, PC nº 26741, Rel.
Min. Edson Fachin, 2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios de omissão, contradição
ou erro material no acórdão recorrido”.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, arts. 14, § 3º, II, e 15, III

- Código de Processo Civil, art. 1.022

- Código Eleitoral, art. 275

Jurisprudência relevante citada:

- Súmulas 9 e 58 do TSE

- TSE, PC nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, 2021

DECISÃO

Num. 44083694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464521700000043035656
Número do documento: 24092909464521700000043035656
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:54:43

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DONATO MARIANO
PONTES, contra o Acórdão nº 63.142, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o seu registro de
candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2024.

Assevera o ora embargante que o acórdão é omisso, porquanto não
considerou que o crime pelo qual foi condenado é de menor potencial ofensivo. Ainda,
aponta que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade ao caso (ID 44052953).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se
de mera rediscussão da matéria (ID 44070884).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 44083694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464521700000043035656
Número do documento: 24092909464521700000043035656
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:54:43

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere ao fato de que o crime pelo
qual o ora embargante foi condenado é de menor potencialidade lesiva, o que atrairia a
aplicação dos princípios da proporcionalidade.

Sem razão o embargante.

A decisão enfrentou a questão ora posta, restando assim fundamentada (ID
44029762):

“(...)

Em seu recurso, o recorrente alega que a sua condenação não se enquadra nas causas de
inelegibilidade previstas pela LC nº 64/1990. Assevera que a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direito, consistente em pagamento de prestação
pecuniária e restrição aos finais de semana. Afirma que cumpriu integralmente a prestação
pecuniária e que a limitação dos finais de semana vem sido cumprida rigorosamente. Argui
que o crime pelo qual foi condenado é de menor potencial ofensivo e que a pena foi
substituída por medidas alternativas e, dessa forma, a aplicação rígida da
inelegibilidade não parece razoável, especialmente considerando o princípio da
proporcionalidade e o impacto real sobre os direitos políticos.

O recurso não merece provimento, eis que as condições de elegibilidade, não se
confundem com as inelegibilidades, inexistindo notícias nos autos sobre o
cumprimento pelo recorrente da pena a que foi condenado em processo criminal,
conforme será tratado na sequência.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o impedimento
ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica impossibilitado de ser
escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são exigências ou
requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por quem queira registrar
candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.; Atlas; 2020).

Com efeito, a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada
em julgado acarreta o não preenchimento da condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, II, da Constituição Federal e não se confunde com a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90.

As condições de elegibilidade estão previstas na Constituição Federal, no artigo 14, § 3º e a
perda e a suspensão dos direitos políticos no seu artigo 15 e que assim dispõem:

(...)
Num. 44083694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464521700000043035656
Número do documento: 24092909464521700000043035656
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:54:43

Por sua vez, na Resolução 23.609/2019 do TSE as condições de elegibilidade estão
previstas no artigo 9, § 1º que assim determina:

(...)

No tocante à suspensão de direitos políticos em virtude de condenação criminal, a
jurisprudência remansosa do TSE é no sentido da autoplicabilidade do art. 15, III, da CF
uma vez que é efeito automático do decreto penal condenatório, independentemente da
espécie de crime e da natureza da pena imposta. Confira-se:

(...)

Ressalte-se que o cumprimento e extinção da pena, deve ser reconhecido em decisão pelo
juízo da execução, não competindo a esta Justiça Especializada, em processo de registro
de candidatura, declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum nos termos do
que dispõe a Súmula 58 do TSE:

(...)

Por fim, tem- se que a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, nos termos da
Súmula 9 do TSE com o seguinte teor:

(...)

No caso, o recorrente foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo,
nos termos do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, com trânsito em julgado em 17/01/2023 (ID 43989924).

Na hipótese, verifica-se que a pena não foi cumprida, como se pode inferir da certidão
positiva juntada no ID 43989924.

Assim, embora o delito a que foi condenado não se amolde à causa de inelegibilidade
prevista no art. art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha Limpa), o
recorrente não se encontra em pleno exercício dos direitos políticos, em razão de
condenação criminal transitada em julgado, restando ausente a condição de
elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, II c/c art. 15, III, ambos da Constituição Federal.

Nesses termos, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

(...) - grifamos”

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado que houve apreciação expressa
acerca do do crime pelo qual foi condenado, bem como acerca da ausência do
cumprimento da pena, restando ausente a condição de elegibilidade constante dos artigos
14, § 3º, II e 15 da CF/88.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
Num. 44083694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464521700000043035656
Número do documento: 24092909464521700000043035656
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:54:43

INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão
nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
Num. 44083694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464521700000043035656
Número do documento: 24092909464521700000043035656
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:54:43

embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar
mão do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos dois embargos de
declaração opostos por DONATO MARIANO PONTES, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600157-38.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: DONATO
MARIANO PONTES - Advogados do(a) EMBARGANTE: HUGO FABIANO DO NASCIMENTO -
PR66016, VANESSA DE CAMPOS - PR91672 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464521700000043035656
Número do documento: 24092909464521700000043035656
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:54:43